Tribunal: STF
Processo: Rcl 50763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela empresa HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI, contra ato judicial proferido pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de São Gonçalo do Amarante - TRT 7, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017); ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019) e ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021).



    A parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/4):



    Cumpre esclarecer que a Impetrante, HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI, é contratado através de processo licitatório regular pelo município de Potengi para desenvolver atividades de coleta de lixo (serviço essencial).



    Figura como polo passivo em demanda trabalhista que lhe move FRANCISCO JOSE BERNARDO MOURA e outros, através da junção de 10 processos com tramitação perante a Única Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante-Ceará- TRT 7, processos sob nº 0001014-52.2018.5.07.0039, que se encontra em fase executória. Vale ressaltar que os processos descritos em fase de execução, são alheios ao contrato firmado com essa municipalidade, bem como são processos trabalhistas advindos de demandas antigas em que a ora executada prestou serviço para outra entidade, onde o referido município restou-se inadimplente perante a contratada afetando seu orçamento e gerando reclamações trabalhistas. Esses valores são reclamados em ação cível onde figura como polo passivo o município devedor.



    Nos autos da execução, fora proferido Decisão (em anexo), em que se verifica ordem de ofício do município de Potengi-CE para que se manifestassem acerca da existência de crédito em favor do executado.



    Foi então expedido ofício (em anexo) em que fora determinado pela Vara única de São Gonçalo do Amarante TRT 7 à prefeitura de PotengiCE ordem de retenção e bloqueio de crédito advento da prestação de serviços em que o Reclamado presta ao município no total de R$ 29.358,27.



    Após tentativas diversas, o Juízo da vara ùnica do Trabalho de São Gonçalo do Amarante do TRT 7, manteve-se firme na sua decisão, intimando através de ofício o Dr. Antonio Ismael Castro (Procurador do Município) para que fizesse a retenção dos valores.



    Em resposta ao Despacho emanado pela Vara única de são Gonçalo do Amarante, o Dr Antonio Ismael Castro de Moura Procurador do Município envia ofício ao departamento de contabilidade para saber se existem créditos em favor do impetrante, o chefe de contabilidade que em resposta afirma que existem créditos em favor do ora impetrante, e que os mesmos ainda não foram liquidados, porque a empresa ora impetrante ainda não forneceu certidão, motivo esse que ainda não procedeu o bloqueio integral.



    (...)



    O bloqueio dos valores tem sido sobremaneira dificultoso para honrar o pagamento de seus funcionários, despesas básicas e demais compromissos assumidos perante esta Justiça do Trabalho que irá resultar em outras inúmeras ações trabalhistas em face do Impetrante, caso não seja revertida a decisão de maneira urgente.



    Ante o que se expôs é que vem o Impetrante, perante esta Suprema Corte, pleitear abrigo contra a inconstitucional decisão que pretende obrigar o ente público a depositar em juízo créditos existentes em favor do reclamante nos autos da execução, sob pena de bloquear verbas públicas, ainda que sob as enganosas vestes de “bloqueio de créditos que a empresa possui junto ao ente público”, com o fito de cassá-la, no sentido de ser obedecido o decidido na MC-ADPF nº 485/PB e ADPF nº 275/PB, entre tantas outras.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6/8):



    Da decisão atacada, na qual se verifica ordem de bloqueio dos créditos R$ 29.358,27 devidos a Reclamada pelo município de Pontengi-CE advindos de prestação de serviços essenciais, se verifica que a intância ordinária se utiliza de verbas públicas para fim de garantir o recebimento das verbas trabalhistas de reclamação trabalhista diversa, violando diretamente a Constituição Federal, tendo em vista que o Art. 100, § 6º da CF deterina como possibilidade a retenção de verbas públicas apenas nos casos em que se verifica [1] preterimento de direito de precedência de pagamentos precatórios e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios.



    No Julgamento no Tribunal Pleno, tendo como relator o Excelentíssimo Sr. Ministro GILMAR MENDES, a ADPF 387, onde o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região determinou bloqueio, penhora e liberação de valores de créditos públicos para pagamento de verbas trabalhistas oriundos da conta única do Estado do Piauí.



    (...)



    Referida violação ja foi objeto também de lide perante a Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade no que tanje às ADPF’s de nº 485/AP e 275/PB, o que por si autoriza o uso do presente instrumento processual, nos termos do art. 988, inciso III, do CPC,



    (...)



    A ADPF 275 de Relatoria do Excelentíssimo Sr. Ministro Alexandre de Moraes, cujo inteiro teor do acórdão segue em anexo, foi movida pelo governador do Estado da Paraíba, impugnando decisão judicial da Justiça do Trabalho, em que determinou valores disponíveis ao ente público, recebidos em convênio firmado com a União para Crédito Trabalhista.



    (...)



    Nobre Julgador, em relação a matéria até agora inicialmente explanada objeto dessa Reclamação, o STF pacificou entendimento no sentido de não ser possível bloqueio de verbas públicas para pagamento de dívidas trabalhistas ainda que tenham créditos a receber, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF), fixados pela ADPF 485 Relator o M.M. Roberto Barroso



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da execução em Reclamação Trabalhista nº 0001014-52.2018.5.07.0039 (TRT da 7ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB (fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 26/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    De início, destaco que a parte reclamante deixou de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Entretanto, a análise das alegações sustentadas na peça inicial é suficiente para concluir pela improcedência da pretensão. Assim, passo a analisar o mérito.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017); ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019) e ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021). 



    Na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), concluiu-se ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Assim, ficou assentado a impossibilidade bloquear e penhorar valores do Estado para quitar dívidas trabalhistas de entidade com personalidade jurídica própria, submetida ao regime de precatório. 



    Já na ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Com idêntica orientação, esta CORTE julgou procedente a pretensão formulada na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021), firmando a seguinte tese de julgamento: verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima transcritos, sobretudo porque as orientações desta CORTE, fixadas nos paradigmas de controle invocados, são no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    Com efeito, a parte autora, HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI, é empresa privada não pertencente ao organograma administrativo do Poder Público, não sendo beneficiária do regime de precatórios aplicável à Fazenda Pública. Logo, a decisão do Juízo executório, que manteve o indeferimento do pedido de desbloqueio do valor R$29.358,27 e de qualquer crédito devido pelo Município de Potengi, não afronta os parâmetros indicados.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017); ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019) e ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação (Rcl 28826 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/3/2018).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Por fim, alerto à parte reclamante que uma eventual interposição de recurso está condicionada à juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, em especial o inteiro teor do ato reclamado, bem como promova a regularização da representação processual nos presentes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente